Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720740-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULA KIMIE TADA CORREA, ALBERTO DA SILVA PACIENTE: MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA, preso em flagrante em pela suposta prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em praça pública), convertido em preventiva em 01/09/2022, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantem sua prisão. A Impetrante sustenta excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, que se encontra preso por mais de 9 meses. Destaca que a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias, fato que não tem sido observado, deixando o paciente no esquecimento. Aponta que não há indícios suficientes da autoria e materialidade delitiva, faltando os requisitos para a segregação cautelar neste momento. Assim, requer o reconhecimento da ilegalidade do decreto prisional, diante do excesso de prazo. Subsidiariamente requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo a ordem em definitivo para relaxar a prisão preventiva. A inicial está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 9 (nove meses), bem como que inexistem os requisitos para a prisão decretada. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sem que haja excesso de prazo. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas em praça pública) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Para fins de instrução e contextualização, o paciente foi denunciado, na tipificação acima, pela prática dos seguintes fatos (ID 47308256 – p. 246): “(...) No dia 30 de agosto de 2022, entre 21h e 22h, na rotatória do viaduto de Taguatinga, Setor Hoteleiro, e na Praça do Relógio, Taguatinga/DF, o denunciado MATHEUS BRUNO FERNANDES DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu para o usuário Fabrício Matias Lopes, 01 (uma) porção de crack, na forma de pedras e sem acondicionamento, com massa líquida de 0,19 g (dezenove centigramas), pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo, no interior do barraco localizado na rotatória do viaduto de Taguatinga, Setor Hoteleiro, Taguatinga/DF, o denunciado ANDERSON PEREIRA FIGUEIREDO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito/trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, na forma de pedras e sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 3,80 g (três gramas e oitenta centigramas). No dia dos fatos, agentes de polícia realizavam monitoramento, que contou com filmagens, no Setor Hoteleiro, alça do viaduto do centro de Taguatinga/DF. O monitoramento incluiu a Praça do Relógio, nas proximidades do Colégio Clarentiano. Ato contínuo, na praça do relógio, avistaram os denunciados ANDERSON e MATEUS BRUNO fazendo trocas de objetos com possíveis usuários. Ambos já eram conhecidos dos policiais pelo tráfico de drogas realizado no local. MATHEUS, inicialmente, trajava camiseta azul e bermuda. Depois, vestiu blusa de frio preta. ANDERSON, inicialmente, trajava camiseta regata preta e bermuda e depois, também vestiu blusa de frio preta. Enquanto estavam na praça do relógio, os denunciados eram procurados por diversos usuários de droga. Logo após este contato, os denunciados se dirigiram para um barraco localizado em uma das alças do viaduto do Centro de Taguatinga. Logo após entrarem no barraco, usuários de droga começaram a se dirigir ao local. Eles entravam, ficavam pouco tempo e saíam. Em dado momento, os policiais visualizaram e filmaram um usuário, posteriormente identificado como Fabrício, chegando ao local. MATHEUS saiu do barraco juntamente com sua namorada Natacha Thais Xavier. O usuário manteve contato com MATHEUS, lhe entregou dinheiro e recebeu droga deste. Na sequência, os policiais abordaram o usuário Fabrício. Ele trazia consigo uma porção de crack a qual declarou ter adquirido poucos instantes antes, no viaduto de Taguatinga, pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais), de uma pessoa que trajava blusa de frio preta e bermuda e que estava acompanhado de uma mulher. Em seguida, houve a abordagem do denunciado MATHEUS e de Natacha, que estavam na Praça do Relógio. MATHEUS não portava nada de ilícito e Natacha trazia consigo uma porção de maconha, tendo sido lavrado em seu desfavor um termo circunstanciado, conforme indicado na ocorrência policial. Desse modo, os agentes se deslocaram para o barraco. No interior do barraco estavam o denunciado Anderson e outra pessoa identificada como Ícaro. O denunciado ANDERSON trazia consigo três porções de crack, sem acondicionamento específico e a quantia de R$ 11,00 (onze reais). Ícaro não portava nada de ilícito. O barraco era dividido em duas partes. De um lado, ficavam MATHEUS e Natacha e do outro, ANDERSON. Do lado ocupado de MATHEUS foram encontrados R$ 74,00 (setenta e quatro reais) em espécie.” A peça acusatória está respaldada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo Auto de Prisão em Flagrante, Francisco Edélio Rocha Filho e Pedro Ricardo Soares (ID 47308256 – p. 12/14), pela Comunicação de Ocorrência Policial (ID 47308256 – p. 42), pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 47308256 – p. 26), pelo Relatório Policial Final (ID 47308256 – p. 50) e pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância (ID 47308256 – p. 29), o qual concluiu se tratar de uma porção de cocaína (3,80g), uma porção de maconha (1,46g), uma porção líquida de cocaína (0,19ml)30 porções com 30 kg (trinta quilos) de cocaína. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que decretou a preventiva (ID 47308256 – p. 105): “(...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória em relação ao autuado Anderson, com cautelares diversas, e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Matheus, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT em relação ao custodiado Anderson e pela concessão da liberdade provisória em relação ao autuado Matheus, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. (...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido foi concretamente grave. Consta nos autos que os policiais estavam monitorando o local, após informações do intenso comércio de entorpecentes. Os autuados, já conhecidos dos agentes pelo envolvimento com atividades ilícitas, foram surpreendidos comercializando drogas com usuário posteriormente ouvido na delegacia de polícia. Na ocasião os dois autuados juntamente com uma mulher eram procurados por diversos usuários de drogas, e, posteriormente, ocorria a transação comercial. As movimentações foram filmadas. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado Anderson é jovem, 18 anos, primário e não responde a processo criminal. Contudo, enquanto menor, possui diversas anotações por fatos análogos aos delitos de tráfico e roubo. Foram aplicadas medidas de semiliberdade e o autuado chegou a cumprir medida de internação, que teve término em junho deste ano. O autuado Matheus também é jovem e é reincidente. Possui condenação com trânsito em julgado por roubo e condenação não definitiva por tráfico. Quando menor, ostenta diversas anotações, até por homicídio. Também chegou a ter uma medida de internação. Está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). As circunstâncias do caso e o histórico dos autuados indicam que o ato não é isolado. Há fortes indícios de que praticam o comércio de entorpecentes reiteradamente. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual).” Conquanto tenha transcorrido mais de 9 (nove) meses de prisão, não se verifica qualquer desídia do magistrado na origem, que no prazo referido, conduziu o processo e reapreciou a prisão. A propósito, a prisão foi reapreciada em 06/02/2023, oportunidade em que a magistrada consignou (ID 47308256 – p. 423): “(...) Quanto ao pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar como substitutivo da prisão preventiva, destaco que essa alternativa é reservada aos casos em que, por razões humanitárias, ainda que presentes os requisitos da prisão preventiva, excepcionalmente é concedida a possibilidade do preso cumprir a prisão em seu domicilio quando presente uma das situações especiais previstas no artigo 318 do CPP. Imperioso destacar que as situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não se traduzem em direito subjetivo do Acusado, mas faculdade do magistrado que, observando o caso concreto, deverá sopesar a oportunidade, merecimento e conveniência para a concessão do benefício. A excepcionalidade da prisão domiciliar, assim como a sua necessária pertinência diante de cada caso específico, exige cautela no seu deferimento, pois o simples enquadramento às situações especiais listadas no artigo 318 do CPP não podem ser interpretado como salvo-conduto para a prática de crimes. Ademais, como previsto no art. 318, parágrafo único, para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecido naquele artigo. In casu, o Réu ostenta duas condenação transitadas em julgado por roubo qualificado, condenação em primeira instância por tráfico de drogas (Proc. 0727366-03.2020.8.07.0001), condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (Proc. 0727366-03.2020.8.07.0001). Ademais, responde a ação penal por homicídio e por tráfico de drogas (Proc. 0727366- 03.2020.8.07.0001), além da ação processada neste autos. Além disso, na hipótese em tela, trata-se de enfermidade transitória que em breve tempo será superada. Desse modo, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” Posteriormente, em 13/02/2023 foi realizada audiência de instrução e julgamento, sem que houvesse qualquer pedido das partes quanto à prisão, abrindo-se prazo para apresentação de alegações finais (ID 47308256 – p. 458). Como se bem sabe, o processo para apuração do crime de tráfico, com dois réus, exige diversas diligências, dentre elas a elaboração de laudos. Ademais, nota-se que no presente caso a Audiência de Instrução e Julgamento já foi finalizada e as partes apresentaram alegações finais, restando, conforme inteligência da Súmula 52 do STJ, superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Aliás, ainda que assim não fosse, não se verifica qualquer desídia da Autoridade Coatora que, ao revés, mostra-se diligência para alcançar a sentença terminativa. Assim, observa-se que os fundamentos das decisões sobre pedidos de revogação e de análise de ausência de constrangimento ilegal, mantém-se íntegro, não existindo qualquer excesso de prazo praticado pelo diligente Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Note-se que o paciente, mesmo sendo jovem apresenta folha de antecedentes que saltam os olhos. Em 17/12/2020 (ID 47308256 – p. 584) teve sentença condenatória por roubo circunstanciado a pena de 6 anos e 2 meses de reclusão. Em 01/08/2022 (ID 47308256 – p. 617) teve mais uma sentença condenatória por roubo circunstanciado a pena de 6 anos e 4 meses de reclusão. Recentemente (19/07/2023) foi condenado por tráfico a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão (ID47308256 – p. 540). Em 21/07/2022 teve outra sentença condenatória em 2 anos de reclusão, também por tráfico (ID47308256). Como se vê, a liberdade do paciente tem representado grande risco para a paz social, apontando para a necessidade de sua prisão garantindo-se a ordem pública. Importante registrar, também, que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, diante da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ainda no tocante ao excesso de prazo, não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, bem como a instrução está encerrada, razão pela qual não vislumbro ilegalidade. De outro lado, ressalta-se que o feito apresenta relativa complexidade, pois são dois réus e com instrução elastecida, com produção de provas periciais, o que acabou de forma justificada ensejando maior duração do feito. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de junho de 2023 17:30:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator